Tribunal: TJES
Processo: 5033535-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033535-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório sentencial in verbis: "
PASCOÍNA BAUSEN DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação de procedimento do juizado especial cível contra
ITAÚ UNIBANCO S/A
, alegando, em suma, que: a) verificou expressiva redução em seu benefício previdenciário, razão pela qual consultou seu extrato bancário e identificou a inclusão de contrato de empréstimo consignado nº 0049288098420230630, no valor de R$ 9.993,61, parcelado em 84 vezes de R$ 241,37, com início em 07/2023 e término previsto para 06/2030; b) não solicitou a contratação de referido empréstimo, tampouco autorizou qualquer operação financeira com tais características; c) os valores contratados não foram creditados em sua conta bancária; d) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e, em sede liminar, que se determine ao banco réu a suspensão dos descontos relativos ao contrato discutido nos autos. Postulou que, após o regular prosseguimento do feito, seu pleito seja julgado procedente para: a) confirmar a medida liminar; b) declarar a inexistência do débito discutido; c) determinar a repetição do indébito, em dobro; d) condenar a parte ré ao pagamento indenização R$ 10.000,00 por danos morais."

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré; b)
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso; c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária; d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré,
acaso haja comprovação nos autos
, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil; e)
DETERMINAR
, com fundamento no art. 84, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela específica para que o réu proceda, no prazo de 10 (dez) dias, à exclusão do contrato discutidos nos autos, cessando de forma definitiva qualquer cobrança ou lançamento financeiro dele decorrente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Inicialmente deixo de receber e apreciar os documentos juntados pela ré em seu recurso inominado tendo em vista a preclusão consumativa do ato, ressaltando ainda, não se tratar de documentos novos ou demonstrado o justo impedimento para sua oportuna apresentação. Tais documentos se referem à existência e suposto nascimento da relação jurídica discutida nos presentes autos, e portanto, pretéritos e já disponíveis a requerida em data anterior a distribuição da demanda.

6. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou a inexistência de comprovação da relação jurídica. A ausência dos documentos e a ausência de prova inequívoca da contratação configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

8.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)